Tribunal: TJSP
Processo: 0006435-14.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006435-14.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
GUILHERME MENIN BILIASSI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida
a r. decisão impugnada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006435-14.2020.8.26.0026 -Voto no 28659
2
VOTO no 28659
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0006435-14.2020.8.26.0026
COMARCA: Bauru
Unidade de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ
Agravante: GUILHERME MENIN BILIASSI
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Agravo em execução Recurso da defesa alegando
que o sentenciado tem direito a remição de pena pela
sua aprovação no ENCCEJA Exame Nacional de
Certificação e Competências de Jovens e Adultos,
ainda que tenha estudado por conta própria

Impossibilidade
Legislação que exige a efetiva
frequência escolar para a remição da pena pelo
estudo
Ausência de comprovação idônea da
aprovação
no
ENCCEJA
nos
autos
-
Negado provimento.
Trata-se de agravo em execução, interposto pelo
sentenciado GUILHERME MENIN BILIASSI contra a r. decisão,
(fls. 13/14), do Juízo da Unidade de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ da Comarca de Bauru/SP, que
indeferiu o pedido de remição de pena pelo estudo, diante da ausência de
comprovação do efetivo estudo no decorrer do cumprimento da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006435-14.2020.8.26.0026 -Voto no 28659
3
Assevera o agravante, (fls. 01/07), que o sentenciado
tem direito a remição de pena pela sua aprovação no ENCCEJA

Exame Nacional de Certificação e Competências de Jovens e Adultos,
ainda que tenha estudado por conta própria.
Requer, dessa forma, a reforma da r. decisão guerreada,
a fim de reformar a r. decisão e garantir a remição da pena ao
sentenciado pelo estudo.
Contraminutado o recurso, (fls. 17/19), e mantida a
r. decisão, (fls. 21), manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, (fls. 33/35), manifestou-se pelo seu não provimento,
mantendo-se a r. sentença impugnada.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravante requer a remição da pena pelo estudo,
argumentando que o sentenciado foi aprovado no ENCCEJA

Exame Nacional de Certificação e Competências de Jovens e Adultos,
ainda que tenha estudado por conta própria, o que não merece prosperar.
A questão envolve a ausência de frequência escolar do
sentenciado para poder remir os dias pelo estudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006435-14.2020.8.26.0026 -Voto no 28659
4
Com efeito, a Lei de Execução Penal determina que o
sentenciado deverá frequentar as aulas na unidade prisional e apresentar
aproveitamento, para então, após concluir o ensino fundamental, médio,
ou superior, ter a possibilidade de remição de 1/3 (um terço) da pena
pelo estudo.
Diante disso, a conclusão da etapa escolar deve ser
comprovada pela efetiva frequência escolar, ainda que a Recomendação
44/2013 do E. Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 1o, inciso IV,
possibilite de modo diverso:
Art. 1o Recomendar aos Tribunais que: I - para fins de
remição pelo estudo (Lei no 12.433/2011), sejam valoradas e
consideradas as atividades de caráter complementar, assim entendidas
aquelas que ampliam as possibilidades de educação nas prisões, tais
como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de
saúde, entre outras, conquanto integradas ao projeto político-pedagógico
(PPP) da unidade ou do sistema prisional local e sejam oferecidas por
instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público
para esse fim;
(...)
IV - na hipótese de o apenado não estar,
circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no
interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou
com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter
aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino
fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de
Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006435-14.2020.8.26.0026 -Voto no 28659
5
art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para
fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50%
(cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada
nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4o, incisos II, III e seu
parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600
(mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e
1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação
profissional técnica de nível médio;”
É que a Lei de Execução Penal em seu art. 126, da LEP
exige a comprovação do efetivo estudo no decorrer do cumprimento da
pena, não podendo ser suprida por uma recomendação de
Órgão Administrativo.
Outrossim, o art. 126, § 5o, da LEP expressamente
afirma que: “Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime
fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte
do tempo de execução da pena.
§ 5o O tempo a remir em função das horas de estudo
será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino
fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde
que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006435-14.2020.8.26.0026 -Voto no 28659
6
Dessa
maneira,
como
bem
observado
pelo
Ministério Público na contraminuta ao agravo: “Ademais o artigo 126, §
5o, da LEP é expresso em exigir como prova idônea da conclusão do
ensino formal a certificação a respeito emitida pelo órgão competente do
sistema de educação, não podendo essa prova ser substituída por mero
print screen digitalizado das informações do participante do ENCCEJA,
que informa somente as notas parciais das áreas de conhecimento e que
o examinando estava presente no local e dia da prova.”. (cf. fls. 19) dos
autos.
Portanto, a remição pelo estudo unicamente pela
aprovação no ENCCEJA, sem a comprovação da efetiva frequência
escolar, não deve ser deferida, mantendo-se a r. decisão recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida a r. decisão
impugnada.
FERNANDO SIMÃO
Relator